Tribunal: TJES
Processo: 0031403-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031403-24.2016.8.08.0035;

APELANTE: MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI;

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO POR OFENSA A DIMENSÃO SUBSTANCIAL DO CONTRADITÓRIO E POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS. REJEITADAS. PROBLEMAS CLIMÁTICOS E ADMINISTRATIVOIS. TEORIA DA IMPREVISÃO. AFASTADA. FALTA DE LIQUIDEZ. INEXISTENTE. MORA. VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Não se verificam as nulidades apontadas no julgado, uma vez que fundamentação concisa não se equipara a ausência desta, tendo a sentença de origem abordado todas as questões colocadas em discussão.

2. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes
.

3. Não merece prosperar alegação de justa causa no descumprimento da obrigação, pois o risco econômico é inerente ao oficio de produtor rural
.

4.

Preenchidos os requisitos dos art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, não há de se falar em falta de liquidez da cédula de crédito.

5
.

O surgimento de problemas de ordem climática e administrativa na produção rural não são hábeis a afastar a mora do produtor para com a instituição financeira concedente do crédito executado.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
REJEITAR AS QUESTÕES PRELIMINARES E, NO MÉRITO,

CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

­ Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031403-24.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031403-24.2016.8.08.0035;

APELANTE: MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI;

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO POR OFENSA A DIMENSÃO SUBSTANCIAL DO CONTRADITÓRIO E POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS. REJEITADAS. PROBLEMAS CLIMÁTICOS E ADMINISTRATIVOIS. TEORIA DA IMPREVISÃO. AFASTADA. FALTA DE LIQUIDEZ. INEXISTENTE. MORA. VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Não se verificam as nulidades apontadas no julgado, uma vez que fundamentação concisa não se equipara a ausência desta, tendo a sentença de origem abordado todas as questões colocadas em discussão.

2. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes
.

3. Não merece prosperar alegação de justa causa no descumprimento da obrigação, pois o risco econômico é inerente ao oficio de produtor rural
.

4.

Preenchidos os requisitos dos art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, não há de se falar em falta de liquidez da cédula de crédito.

5
.

O surgimento de problemas de ordem climática e administrativa na produção rural não são hábeis a afastar a mora do produtor para com a instituição financeira concedente do crédito executado.

6. Recurso conhecido e improvido.

________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031403-24.2016.8.08.0035;

APELANTE: MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI;

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA

De início, esclareço que as questões preliminares alegadas pelo apelante,
de

nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX da CF/88), por ofensa a dimensão substancial do contraditório (art. 10 CPC) e por não enfrentamento dos argumentos capazes de influenciar na decisão, não merecem prosperar.

Uma analise, ainda que perfunctória, da sentença de fls. 104/104 verso, permite concluir que as questões postas em debate, atinente a legalidade e validade do título de crédito levado à execução, foram devidamente analisadas, ainda que de forma sucinta e objetiva, ficando consignada, inclusive com a citação de precedente, a inexistência de elemento hábil permitir que as justificativas do apelante para o não cumprimento de sua obrigação possam respaldar tal pleito.

Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUESTÃO RELATIVA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO n.º 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
.
[...] (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1124592/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).[não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes
.
[...] (AgInt no AREsp 1111415/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). [não existem destaques no original]

Ademais, diferente do que o apelante alega, a questão da liquidez do título, abordada em sentença, não esta dissociada do que foi discutido nos autos, pelo contrário, foi justamente um dos principais pontos combatidos pelo mesmo, no seu intuito de eximir-se da obrigação assumida perante ao Banco apelado.

Por fim, e como já registado, foram devidamente enfrentados os argumentos postos analise, não se podendo confundir decisão sucinta com decisão não fundamentada, não sendo razoável exigir que o julgador justifique o afastamento, um a um, de todos os precedentes suscitados pela parte.

Ane ao exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031403-24.2016.8.08.0035;

APELANTE: MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI;

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Superadas as questões preliminares, passo a analise do mérito e, conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta por
MARIO PAULO LOBOS LOMBARDI
, em face da sentença de fls. 104/104 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 109/109 verso, proferida nos autos dos
Embargos à Execução
apresentados contra Execução de Título Extrajudicial promovida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, processo nº 0021153-29.2016.8:08.0035,
a qual julgou improcedentes os embargos, rejeitando-os, na íntegra, e determinando o prosseguimento da execução, na forma proposta pelo Exequente, ora Apelado.

Em suas razões recursais
(fls. 112/124), o Apelante sustenta, em síntese, existência de culpa de terceiro pelo inadimplemento da obrigação; ausência de liquidez do título executado; ocorrência de caso fortuito e de força maior; e, por fim, ausência de mora.

O Magistrado
a quo,
ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos
Embargos à Execução,
dentre seus argumentos, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“[...] Conforme decisões elucidam, não merece prosperar alegação de justa causa no descumprimento da obrigação, pois o risco econômico é inerente ao oficio de produção rural. [...]”
(fl. 104)

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto não prospera.

Como bem registrado, o apelante é produtor rural e, como tal, sabe de todos os riscos que envolvem suas atividades, sendo desarrazoado impor à instituição financeira, que lhe concedeu os créditos necessários ao desenvolvimento desta, os prejuízos inerentes aos riscos da própria atividade de produtor rural, no caso dos autos, a alegada ausência de fornecimento de insumos por terceiro e intempéries climáticas. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. A teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que justificou a edição da Súmula nº 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. Nestes casos, mesmo que as Resoluções expedidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN atribuam às instituições financeiras a faculdade de renegociar as dívidas, o entendimento jurisprudencial firme sobre a matéria é no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. 2. O direito subjetivo à prorrogação da dívida não ocorre de forma automática e só pode ser exercido quando comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pelas Resoluções do BACEN que regulam a matéria. 3.
Não se aplica ao caso a Teoria da Imprevisão, porque a escassez de chuva, como ação da natureza, não pode ser considerada como fato imprevisível. Precedentes
. 4. Não há como determinar a retirada dos nomes dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito, pois, estando inadimplentes com o pagamento da cédula de crédito, as inscrições não são indevidas, mas sim mero exercício regular de direito pelo agravado. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0001847-35.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/09/2019; DJES 23/09/2019) [não existem destaques no original]

Também não há qualquer mácula quanto ao requisito da liquidez do título.

Observa-se às fls. 09/16 da execução em apenso, processo nº 0021153-29.2016.8.08.0035, que, além de constar na cédula de crédito executada e no seu aditivo os valores pactuados, foram apresentadas diversas planilhas que retratam, de forma minuciosa, toda transação, não havendo de se falar em ausência de liquidez.

Conforme já decidiu o STJ, a Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO. EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela Lei nº 9.514/1997. 3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 4.
A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial
. 5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na Lei nº 9.514/1997 (execução extrajudicial). 6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à execução esteja dotado de todos os atributos necessários - liquidez, certeza e exigibilidade. 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.965.973; Proc. 2019/0155909-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 15/02/2022; DJE 22/02/2022) [não existem destaques no original]

Observa-se, portanto, que na hipótese em discussão, foram preenchidos os requisitos dos art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, que são:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário,
será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida
, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Assim, como se pode observar dos autos e de seu apenso, não há qualquer mácula no título executado.

Por fim, não se pode deixar de registrar que o fato do Apelante ter passado por problemas de ordem climática e administrativa (entrega de insumos por fornecedores) em sua produção rural, não é hábil a justificar a sua mora e, muito menos, a afastá-la.

Portanto, não há porque reformar a decisão de origem e, desse modo, a execução deve prosseguir, uma vez que mantida a improcedência dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Uma vez que não fixados honorários de sucumbência na origem, e por tratar-se de questão de ordem pública, tenho por fixa-los em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa e, em razão da negativa de provimento, majorá-los para 12% (doze por cento), devendo ser observada a gratuidade concedida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.